Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista indeferido a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1]. Assim sendo, já promovido o exame da prestação liminar almejada, não competindo ao Relator natural do recurso promover a revisão, de ofício, do decidido no ambiente do plantão, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. I. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 27783862.